Tribunal: TJSP
Processo: 2177722-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que manteve a constrição de ativos financeiros e não afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios sobre o débito executado – Dívida executada que tem caráter alimentar – Aplicação do §2o do artigo 833 do CPC – Bloqueio online mantido - Ausente o pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que manteve a constrição de ativos financeiros e não afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios sobre o débito executado – Dívida executada que tem caráter alimentar – Aplicação do §2o do artigo 833 do CPC – Bloqueio online mantido - Ausente o pagamento voluntário da dívida, nada impede a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177722-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
QUINTINO ANTONIO FACCI e MONICA IGNACCHITTI FACCI, é agravado
EDSON RAMACHOTI FERREIRA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177722-89.2020.8.26.0000 -Voto no 6914 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2177722-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: QUINTINO ANTONIO FACCI E MONICA IGNACCHITTI FACCI
AGRAVADO: EDSON RAMACHOTI FERREIRA CARVALHO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
VOTO No 6914

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Cumprimento provisório de
sentença Decisão que manteve a constrição de
ativos financeiros e não afastou a incidência da
multa e dos honorários advocatícios sobre o
débito executado Dívida executada que tem
caráter alimentar Aplicação do §2o do artigo
833 do CPC Bloqueio online mantido - Ausente
o pagamento voluntário da dívida, nada impede a
incidência da multa e dos honorários advocatícios
previstos no artigo 523 do CPC
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Quintino Antônio Facci e Monica Ignacchitti Facci contra
decisão copiada às fls.84/85 (integrada pela copiada às fls.88/89) que, nos
autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
Edson Ramachoti Ferreira Carvalho, em fase de cumprimento
provisório de sentença, determinou apenas o desbloqueio da quantia de R$
201,43 que, comprovadamente, estava depositada em conta poupança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177722-89.2020.8.26.0000 -Voto no 6914 3/5
titularidade da coexeuctada Monica, mantendo as demais contrições (nos
valores de R$ 32,02 e R$ 2.197,94) e a incidência, sobre o valor do débito,
da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC.
Alegam os executados, em síntese, que o
desbloqueio dos valores depositados, mesmo que depositados em conta
corrente, é medida de rigor, notadamente porque ofereceram à penhora
imóveis que superam o valor do débito executado, motivo que determina,
igualmente, a exclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no
artigo 523, § 1o do CPC (cuja incidência ao cumprimento provisório está
prevista no artigo 520, §2o do mesmo codex).
Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo ao
recurso.
Recurso tempestivo, preparado e processado com
a dispensa das informações.
Contraminuta apresentada às fls.96/104.
É o relatório.
Depois
de
rejeitada
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença, foi deferido o pedido de bloqueio online de
ativos financeiros dos agravantes/executados, providência que foi
parcialmente frutífera.
Os
agravantes/executados
impugnaram
a
constrição empreendida, asseverando que parte do valor estava depositado
em conta poupança e que a quantia restante não poderia ser bloqueada
porque ofereceram à penhora bens que superam o valor da dívida, pelo que
deveria o magistrado observar o disposto no artigo 805 do CPC que dispõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177722-89.2020.8.26.0000 -Voto no 6914 4/5
que a execução, quando puder se desenvolver por diversos meios, deverá
seguir o menos gravoso ao devedor.
Sustentaram,
ainda,
com
fundamento
no
oferecimento de bens superiores ao valor da dívida, que é descabida a
incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523 do CPC.
Pois bem.
Dispõe o artigo 833, inciso X do CPC que são
impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo certo que há precedentes
do Superior Tribunal de Justiça admitindo a aplicação dessa regra aos
valores encontrados, também, em conta corrente.
Por outro lado, o §2o do dispositivo mencionado
excepciona a regra acima referida, estabelecendo que ela não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem (bem como às importâncias excedentes
a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.).
No caso dos autos, executa-se dívida relacionada
a honorários advocatícios contratuais que, portanto, tem inconteste caráter
alimentar e, desse modo, autoriza a constrição de valores inferiores a 40
salários mínimos.
Sem olvidar que a execução, quando puder ser
realizada de maneiras diversas, deve seguir a menos gravosa ao devedor,
fato é que o artigo 835 do CPC estabelece que a penhora de dinheiro é
preferencial a outros tipos de constrição, sendo certo, ainda, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177722-89.2020.8.26.0000 -Voto no 6914 5/5
execução é promovida no interesse do credor que, no caso dos autos,
quando da resposta à impugnação ao cumprimento de sentença ocasião
em que os agravantes já tinham oferecido bens à penhora -, expressamente
mencionou a ordem preferencial da penhora nos exatos termos do
mencionado artigo.
Por
fim,
também
não
socorre
aos
agravantes/executados a alegação de descabimento da incidência da multa
e honorários previstos no artigo 523 do CPC.
Eles incidem sempre que o executado não paga,
voluntariamente, a dívida no prazo assinalado para tanto, exatamente o
caso dos autos, salientando-se que não basta para afastar sua incidência o
oferecimento de bens à penhora
providência que não equivale ao
pagamento.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator